Tribunal: TJBA
Processo: 8053822-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053822-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: WILSON JOAQUIM DO NASCIMENTO JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
FELIPE SOUZA ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE TUTELAS DE URGÊNCIA EM MATÉRIA DE SAÚDE. REVISÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o pagamento de R$ 112.482,50 a título de astreintes decorrentes do descumprimento de ordens judiciais que impunham a realização de procedimento cirúrgico e exame essencial, em favor de beneficiário posteriormente falecido, sucedido por seus herdeiros .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a revisão das astreintes fixadas e já acumuladas no cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se o montante executado observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ou se deve ser reduzido para evitar enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória possui natureza coercitiva e instrumental, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive quanto ao valor acumulado, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

A operadora descumpre reiteradamente ordens judiciais que determinavam a realização de procedimentos médicos urgentes, evidenciando resistência injustificada ao cumprimento de obrigações relacionadas à tutela da saúde.

A gravidade do quadro clínico do paciente e o caráter vital das medidas judiciais afastam a aplicação de prazos administrativos da ANS e impõem cumprimento imediato, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço.

A incidência das astreintes se justifica diante do atraso significativo no cumprimento das ordens judiciais, preservando sua função coercitiva e pedagógica.

O valor acumulado deve observar proporcionalidade em relação à obrigação principal, à intensidade da resistência e à capacidade econômica do devedor, evitando desvirtuamento da multa em vantagem patrimonial indevida.

A vedação ao enriquecimento sem causa impõe a limitação do montante quando este se revela excessivo em relação à finalidade coercitiva da medida.

As astreintes não se confundem com indenização, não podendo assumir caráter compensatório autônomo, já que os danos morais foram apreciados na fase de conhecimento.

O redimensionamento do valor para R$50.000,00 preserva a eficácia coercitiva da multa e mantém equilíbrio entre sanção e razoabilidade, em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, inclusive quanto ao valor acumulado, quando se mostrar desproporcional.

2. O descumprimento reiterado de ordens judiciais em matéria de saúde justifica a incidência de astreintes em patamar expressivo.

3. O valor das astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo vedado o enriquecimento sem causa.

4. As astreintes possuem natureza coercitiva e não podem ser utilizadas como sucedâneo de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 523, § 1º, e art. 537, § 1º; CC, art. 884; Lei nº 9.656/98, art. 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2087814/CE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 2316111/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 2246925/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.06.2023.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS

Relator

Procurador(a) de Justiça

03